Tribunal: STF
Processo: AI 702789
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ARESTO IMPUGNADO, BEM COMO DO INTEIRO
   TEOR DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEÇAS
   ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe à
   parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde.
Agravo desprovido.